Tribunal: TJMT
Processo: 0000039-36.2017.8.11.0093
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000039-36.2017.8.11.0093
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ORLEI DA SILVA MOREIRA - CPF: 025.912.921-67 (RECORRENTE), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), ERIC ANTONIO SILVA DE ARRUDA - CPF: 018.801.491-84 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL - PRONÚNCIA - AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR A VÍTIMA - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO
PARA LESÃO CORPORAL -
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS - MEIO EMPREGADO [ARMA DE FOGO] - CONTEXTO DE DISCUSSÃO - LOCAL PÚBLICO - REGIÃO DO DISPARO PRÓXIMA A ÓRGÃOS VITAIS - PLAUSIBILIDADE DE DOLO DE MATAR - JULGAMENTO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI - JULGADOS DO STJ E TJMT -
RECURSO DESPROVIDO.

Embora
“a vítima virtual, ou pretendida pelo agente do crime, não tenha sofrido lesões decorrentes dos disparos de arma de fogo, o agente responde pela tentativa de homicídio, devendo ser consideradas as lesões da vítima ferida, que foi atingida por erro na execução do delito. Ou seja, a pessoa atingida equivale à pessoa pretendida e a punição deve ocorrer como se tratasse da vítima realmente almejada (STJ, REsp 1.492.921/DF)”
(TJDFT, Acórdão nº 1224223).

A pronúncia não exige juízo de certeza, apenas encerra a fase do juízo de admissibilidade da acusação
“sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR), não obstante o Juiz deve
“atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade”
(Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141) e
“não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio pro societate, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento”
pelo Conselho de Sentença” (TJMT, RSE 1003671-70.2019.8.11.0000; RSE 1006146-96.2019.8.11.0000).

O meio empregado [arma de fogo], o contexto [após discussão], o local [público] e a região do disparo [epigástrica], ou seja, próximo a órgãos vitais podem evidenciar a intenção homicida (STJ, AREsp nº 1781797).

Se os elementos de convicção denotam a plausibilidade de dolo de matar, a desclassificação para lesão corporal [grave ou gravíssima] não se apresenta verossímil e o fato deve ser submetido ao Tribunal do Júri (TJMT, RSE 0004436-78.2005.8.11.0055; RSE nº 16127/2015; RSE nº 128176/2012).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000039-36.2017.8.11.0093- CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE FELIZ NATAL

RECORRENTE(s):
ORLEI DA SILVA MOREIRA

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por ORLEI DA SILVA MOREIRA
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, nos autos de ação penal (NU 0000039-36.2017.8.11.0093 - Código 78357),
que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil] - 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP- (ID 187095237).

O recorrente sustenta que não teve a intenção de matar a vítima.

Pede o provimento para que seja desclassificada a tentativa de homicídio para lesão corporal (ID 187095240).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE FELIZ NATAL pugna pelo desprovimento do recurso (ID 187095243).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 187095244).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:

“Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, § 2º, inciso II c/c art. 14, inciso II, ambos do CP). Pronúncia. Irresignação da Defesa. Pleito de desclassificação para lesão corporal. Impossibilidade. Prova que não permite concluir de forma inequívoca que o réu agiu sem animus necandi. Competência do tribunal do júri para deliberar a respeito. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 189792166)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 12/06/2014, por volta de 21h00min, em via pública, localizada na Avenida Maravilha, centro, em Feliz Natal-MT, o denunciado ORLEI DA SILVA MOREIRA, por motivo fútil, tentou ceifar a vida da vítima ERIQUE ANTÔNIO SILVA DE ARRUDA, não alcançando o intento por circunstâncias alheias a sua vontade. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia, pela prática da conduta capitulada no artigo 121, § 22, inciso II, na forma do artigo 14, inciso II, do Código Penal [...].
”
(Marcelo Mantovanni Beato, promotor de Justiça – ID 187095168)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...]A materialidade do fato é induvidosa, conforme boletim de ocorrência nº 2014.164594 [Id. 40824284 – Págs. 21/15], prontuário médico [Id. 117012243 – Págs. 32/45], bem como dos depoimentos prestados por testemunhas, tanto na fase investigativa, quanto na fase judicial.

Os indícios suficientes de autoria ou de participação revelam-se certa na pessoa do denunciado ORLEI DA SILVA MOREIRA, notadamente pelos depoimentos prestados por testemunhas e vítima, tanto na fase investigativa, quanto na fase judicial e, ainda, pela confissão judicial do indigitado.

A causa do crime, segundo os autos, seria discussão travada entre o acusado e outras pessoas. Infere-se dos autos que o acusado, estava na praça central da cidade, quando iniciou uma discussão com algumas pessoas que ali estavam.

Insatisfeito com o entrevero verbal, teria se evadido do local e posteriormente retornado portando uma arma de fogo, sendo que, após desferir golpes com a coronha da pistola contra a cabeça de algumas pessoas que lá estavam, deflagrou disparos de arma de fogo, tendo um deles atingido a vítima. Transcrevo, no que importa, os depoimentos das testemunhas PAULO GOMES DA SILVA e DENILSON LEMOS DA CUNHA (sobrinho da vítima), bem como da vítima e o interrogatório judicial do réu. [...]

Nesse contexto fático, não se evidencia, de forma inequívoca, e com absoluta certeza, a inocorrência de crime doloso contra a vida, pois não existem provas suficientes de que o réu ORLEI DA SILVA MOREIRA não tenha agido com animus necandi, e com o intuito de se defender de injusta agressão/ameaça contra sua vida, dado a dinâmica das suas atitudes, de surpreender, atirar contra o ofendido, só não concluindo por motivos alheios a sua vontade.

Por conseguinte, resta prejudicada as teses de legítima defesa e desclassificação do crime para lesão corporal.

Nesta fase processual, é cediço que a dúvida se resolve em favor da sociedade e não do acusado, sendo certo afirmar que não basta a simples versão do acusado, que não trouxe um suporte probatório mínimo que pudesse lastrear suas teses defensivas, notadamente, a de legítima defesa.

Todo esse acervo probatório inserto nos autos, pelo menos nesta fase processual, conflui para a existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria e participação do réu ORLEI DA SILVA MOREIRA no(s) crime(s) de homicídio tentado qualificado pelo motivo fútil [art. 121, § 2°, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal], tendo como vítima ERIQUE ANTÔNIO SILVA DE ARRUDA, com base nos fatos narrados na peça acusatória de Id. 40824284 - Págs. 03/04, sendo de rigor, pois, a sua pronúncia, porquanto comprovados os requisitos legais inscritos no artigo 413, do Código de Processo Penal.

III – Dispositivo:

3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o acusado ORLEI DA SILVA MOREIRA, já qualificado, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso no(s) crime(s) de homicídio tentado qualificado pelo motivo fútil [art. 121, § 2°, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal], tendo como vítima Erique Antônio Silva de Arruda
[...].”
(Victor Lima Pinto Coelho, juiz de Direito ID 187095237)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Prontuário de Atendimento Médico (ID 187095226) e “Ficha de Atendimento de Emergência”, emitida pelo Hospital Regional de Sorriso (ID 187095226), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Fabiane Vaneria Silva de Arruda, testemunha (ID 187095168), Roberto Konzen, testemunha (ID 187095168), Fernando Correia Pereira, testemunha (ID 187095168), Denilson Lemos da Cunha, sobrinho da vítima (ID 187095168), Maycon Lucas dos Santos, testemunha (ID 187095168), Paulo Gomes da Silva, testemunha (ID 187095168).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Erique Antônio Silva de Arruda, vítima (Relatório de Mídias - ID 187095222), Denilson Lemos da Cunha, testemunha (Relatório de Mídias - ID 187095222), ORLEI DA SILVA MOREIRA, recorrente (Relatório de Mídias - ID 187095222).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- Paulo Gomes da Silva [testemunha], em juízo, declarou que
“ele passou deu uma ombrada neu e meio que nessa discussão eu dei um tapa nele e ele falou que ia buscar uma arma”; “sumiu no mundo para buscar uma arma”; “daí minha esposa me aconselhou a ir embora”; “comentei que pessoa que vai buscar arma quando é assim não volta não, só migué”; “mas graças a Deus me levaram embora aí eu chegando em casa, não sei, não me recordo quem me ligou, mas avisaram que ele tinha voltado lá com uma pistola, andando por lá me procurando e atirou no rapaz lá”; “eu não sei se ele já conhecia esse rapaz, e aproveitou a viagem, mas ele andou lá, no canteiro da igreja, ele andou com essa pistola, não me achou e atirou no rapaz”
(Relatório de Mídias - ID 187095222).

- Denilson Lemos da Cunha [sobrinho da vítima] declarou, na audiência de instrução, que
“nos tava todo mundo na praça ali né, na verdade tava já tomo mundo no D’talia né, o jogo tava rolando no telão ali, acabou o jogo, todo mundo festando, de repente surgiu uma briga, não sei com quem que ele brigou, só sei que ele chegou atirando lá no Eric, não tinha nada a ver a briga dele com o cara, eu não sei o que aconteceu com ele”; “o motivo ele não tinha nenhum para ter feito isso aí, a verdade é essa”
(Relatório de Mídias - ID 187095222);

- Erique Antônio Silva de Arruda [vítima] relatou, na fase judicial, que “
após o disparo inicial, o acusado tentou novamente lhe atingir, no entanto, a arma falhou”;

“era o jogo da seleção Brasileira”; “eu estava mas nos outros meninos da Consul mesmo, aí nós chegamos ali, Perto do D’talia, ali na frente da igreja, logo que eu desci, tinha bastante gente”; “tinha várias pessoas que estavam lá no início, várias pessoas que estavam lá”; “eu saí andando”; “mas eu já fui atingido pelo um tiro”; “eu falo se pudesse, tivesse até na frente dele, eu já até falei pra ele, eu só não quero não ter confusão, porque eu nunca tive confusão com ele”; “eu não entendi isso daí, o porquê”; “até parecia que eu tinha alguma coisa com ele, ou ele tinha um contra ele, né ele ter feito isso, porque se ele me desse só um tiro e tudo bem, quem quisesse dar socorro ou uma coisa que seja”; “eu entendi, mas como eu falo e repito, já falei isso para ele, ele tentou atirar de volta com o inimigo”
(Relatório de Mídias - ID 187095222);

-

ORLEI DA SILVA MOREIRA [recorrente] afirmou, em Juízo, que
“a gente tava bebendo no jogo no Brasil”; “durante esse período de churrasco, bebida, e aí que acabou o jogo e a gente desceu tudo para a praça”; “a hora que eu cheguei na praça, tinha um grupo desse, que é o Fernando Nereu e esses outros pessoal que tava, os funcionários dele, tava tudo reunido bem num grupo, bem na entrada da praça com a caixa de cerveja, e eles tudo reunido ali, uma caixa de isopor”; “eu passei e esbarrei no Fernando Nereu”; “nisso que esbarrei nele, ele me empurrou, voltou e me empurrou”; “o funcionário dele que tava atrás dele, me deu um soco na cara que eu caí desmaiado”; “quando nesse que ele me deu um soco, e eles começaram a me chutar, e eu tenho costela quebrada até hoje desse incidente aí, tenho como provar”; “quando eles começaram a me chutar eu meio que acordei de novo e eu tava armado”; “nisso que eu tava, eu puxei a arma e dei um tiro meio num rumo”; “eles tavam tudo amontoado em cima de mim, quando ele me deu esse tiro, eles saíram tudo correndo, eu saí cambaleando e eles saíram tudo correndo”; “aí foi passando um amigo meu que viu a situação e parou o carro e falou, o que tá acontecendo? cara me tira daqui senão vão me matar”; “entrei na camionete e sai, fui embora”; “até então eu nem sabia que tinha acertado o Erique”; “eu conheço a irmã dele”; “quando eu fiquei sabendo, que foi, mais tarde, acho que era onze e pouco da noite, porque nisso eu perdi meu celular, eu não sabia onde tava, não sabia o que tinha acontecido, eu peguei e fui procurar o que tava acontecendo”; “daí meu amigo foi ver o que tava acontecendo e ele disse que acertaram o menino”; “você acertou ele”; “até então eu não sabia que tinha acertado”; “passou dos dias, saiu o mandado de prisão eu fiquei foragido, aí não fiquei na cidade, fiquei foragido todo esse tempo, foi uns dois anos foragido”; “nesse intervalo, eu procurei ele, a irmã dele, pedi pra minha mãe procurar a irmã dele, consegui falar com ela”; “foi que eu pedi desculpa pra ela, e eu acho que ela, até aquele dia que nos tava na audiência ela falou, me dispus a ajudar em todos os que fosse preciso porque o que aconteceu foi um acidente, até que ela comentou na audiência junto com nos, e daí o que que acontece, nesse intervalo que ajudei realmente, não pude ajudar com muito, porque tava desempregado e foragido, eu trabalhando fazendo diária, e nesse mesmo quando ele pedia ela ligava pra mim, olha meu irmão precisa comprar um remédio manipulado, se puder ajudar com alguma coisa, eu mandei dinheiro, levei dinheiro em mãos pra ela, minha mãe levava, às vezes eu não podia, minha mãe ajudava a dar, entendeu”; “então nesse intervalo, eu fiquei ajudando aos poucos, no que eu pude”
(Relatório de Mídias - ID 187095222).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se dos autos que, no dia 12.6.2014, por volta das 21h, o recorrente [ORLEI DA SILVA MOREIRA], Emerson de Souza, Fernando Correia Pereira e Fernando Farina [e outros] estavam nas proximidades da praça, localizada no Centro de Feliz Natal/MT, momento que iniciou uma discussão verbal e física [socos e chutes] entre eles. O recorrente foi em sua residência, buscou uma arma de fogo e retornou ao local onde efetuou coronhadas na cabeça de algumas pessoas e efetuou disparo de arma de fogo, o qual atingiu a vítima [Erique Antônio Silva de Arruda] na região
“epigástrica”
,
conforme depoimentos da vítima e das testemunhas
Paulo Gomes da Silva, Maycon Lucas dos Santos e Fernando Correia Pereira, nas fases policial e judicial (ID 187095168; Relatório de Mídias - ID 187095222) e
“
Prontuário de Atendimento Médico”
(ID 187095226).

A vítima foi conduzida de
“ambulância”
ao Hospital Regional de Sorriso/MT [em 12.6.2014] quando recebeu atendimento de emergência, em razão de
“PAF em região epigástrica”
, que lhe causou lesões nos
“membros e órgãos”
do
“hemitorax direito”
[
“baço, pulmão, intestino, fígado, estômago e rim”
]
,
consoante
“ficha de classificação de risco nº 775444”
e prontuários médicos

(ID 187095226).

Os depoimentos de
Denilson Lemos da Cunha [sobrinho da vítima]
, em ambas as fases da persecução penal, permitem concluir que o recorrente chegou com a arma de fogo em punho e
“já efetuou o disparo”
que atingiu a vítima [seu tio].

Por sua vez, o recorrente admitiu, em Juízo, ter retornado ao local da
“briga”
levando consigo uma arma de fogo, embora tenha alegado que o “
tiro foi meio num rumo”
apenas para se defender.

A intenção de matar foi pontuda pela testemunha Fernando Correa Pereira, na fase policial, oportunidade em que ressaltou ter ido embora para sua casa, após a discussão, tendo sido alertado a não voltar ao Centro da cidade, pois o recorrente estava no local com uma arma de fogo
“querendo

matá-lo”
.

No caso, embora
“a vítima virtual, ou pretendida pelo agente do crime, não tenha sofrido lesões decorrentes dos disparos de arma de fogo, o agente responde pela tentativa de homicídio, devendo ser consideradas as lesões da vítima ferida, que foi atingida por erro na execução do delito. Ou seja, a pessoa atingida equivale à pessoa pretendida e a punição deve ocorrer como se tratasse da vítima realmente almejada”
(STJ, REsp 1.492.921/DF; TJDFT, Acórdão nº 1224223 - Relator: Des. João Timóteo de Oliveira – 14.1.2020).

Observa-se que o meio empregado [arma de fogo], o contexto [após discussão], o local [público] e a região do disparo [epigástrica], ou seja,
próximo a órgãos vitais podem evidenciar a intenção homicida (STJ, AREsp nº 1781797 - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.6.2021).

Na pronúncia não há juízo de certeza e apenas encerra a fase do juízo de admissibilidade da acusação
“sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR), não obstante o Juiz deve
“atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade”
(Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141) e
“não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio pro societate, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento”
pelo Conselho de Sentença (TJMT, RSE NU 1003671-70.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.6.2019; RSE NU 1006146-96.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal -13.8.2019).

Se os elementos de convicção denotam a plausibilidade de dolo de matar, a desclassificação para lesão corporal [grave ou gravíssima] não se apresenta verossímil e o fato deve ser submetido ao Tribunal do Júri (TJMT, RSE 0004436-78.2005.8.11.0055 - Primeira Câmara Criminal - 20.6.2017).

Nessa linha, destacam-se arestos deste e. Tribunal:

“A ausência do dolo de matar deve ser clara, inequívoca, versão uníssona nos autos, para ser reconhecida. Não sendo estreme de dúvidas, como ocorre in casu, deve levar a pronúncia do recorrente, uma vez que somente nesta hipótese ficará resguardada a garantia constitucional de que todos os crimes dolosos contra a vida serão julgados pelo Tribunal do Júri.”
(RSE nº 16127/2015 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Primeira Câmara Criminal - 3.8.2015)

“Inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o animus necandi do recorrente, revelando-se prudente que o réu seja submetido ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, instância competente para decidir soberanamente o caso.”
(RSE nº 128176/2012 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 10.02.2014).

Por conseguinte, a pretensão desclassificatória mostra-se impertinente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024